Tribunal: TJDFT
Processo: 0714261-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDA DE SEGURANÇA. SEMI-IMPUTÁVEL. TRATAMENTO AMBULATORIAL. PRAZO MÍNIMO E MÁXIMO. DETRAÇÃO. RECOLHIMENTO CAUTELAR. PENA EM CONCRETO. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora a Súmula 527/STJ preconize que “O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado”, deve no caso concreto, ser observado aquilo que dispõe o art. 98 do CP, o qual define o prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos para a duração da medida de segurança. 1.1. Nos crimes em que a pena máxima cominada seja inferior a 1 (um) ano, deve ser seguido o que disciplina o art. 98 do CP quanto à análise do prazo da medida de segurança.
2. A detração é admitida nos casos de imposição de medida de segurança. É possível, com a finalidade de avaliação do tempo de duração máxima da medida de segurança, somar-se o período em que o agravante esteve internado ou em cumprimento de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2o do CPP.
3. Recurso conhecido e desprovido.